Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704329-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDERALDO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID 164210108, proferida em cumprimento de sentença proposto por EDERALDO DE SOUSA, que acolheu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que o plano de saúde foi firmado pelo agravado com pessoa jurídica diversa; que a devedora se encontra em insolvência civil, ensejando a suspensão das execuções; que a Resolução Normativa n. 112/2005 da ANS autoriza a transferência compulsória da carteira; que não integrou o contrato social da executada; que não houve comprovação da ocorrência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 55600222). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, sobre a tempestividade recursal, foi determinada a citação da parte agravante em dois endereços distintos, um situado no Distrito Federal e o outro em São Paulo (ID 176533450 dos autos de origem). O mandado dirigido ao endereço do Distrito Federal foi devidamente cumprido, por meio de oficial de justiça, com juntada no dia 15/11/2023 (ID 178280669 dos autos de origem). Todavia, o mandado de citação referente ao endereço de São Paulo foi devolvido somente em 29/12/2023 (ID 182864109 dos autos de origem). Nesse cenário, “conforme estabelecido no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça, na hipótese de duplicidade de atos citatórios válidos, o prazo para a apresentação de contestação deve ser contado a partir da efetivação da citação efetuada por último, de forma a resguardar a plena eficácia dos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1662790, 07040315320198070012, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023). Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a discussão não se refere ao acolhimento, de plano, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas à admissão de instauração do incidente. Neste momento processual, é suficiente a verificação de elementos indicativos da presença dos pressupostos previstos em lei, sendo que a instrução probatória, na qual se apurará se o agravado se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, ocorrerá posteriormente. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Com base nos argumentos constantes da petição que ensejou a decisão agravada, é idônea a instauração do incidente, não se vislumbrando, prima facie, justificativa para sua rejeição. A parte agravada alega que as diversas Unimeds operam em sistema de intercâmbio, em que cada Unimed cede a utilização de sua rede para atendimento de usuários das outras unidades. Essa Turma já decidiu que mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo.” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora